Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707097-65.2019.8.07.0004 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: GEORGINA DE FATIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada, Georgina de Fátima, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 32836958, no prazo de cinco dias. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora